Tribunal: STF
Processo: RHC 260097
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Egberto Carneiro da Cunha Neto interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. ALEGAÇÃO NÃO SUSCITADA NOS RECURSOS INTERPOSTOS PELA DEFESA. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. "[...] a jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão" (RHC n. 43.130/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., D Je 16/6/2016). Significa dizer que, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem-se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão (AgRg no HC n. 527.449/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., D Je 5/9/2019; AgRg no HC n. 593.029/MT, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., D Je 21/6/2022). 



    2. O paciente, denunciado, em 25/8/1995, como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, foi impronunciado, em 1/2/1996. O Ministério Público interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal estadual, em 12/2/1998, deu provimento para pronunciar o acusado nos termos da denúncia. Ato contínuo, a defesa apresentou Recurso Especial em 21/8/1998, no qual pleiteou a nulidade do acórdão, sob o argumento de que a pronúncia se baseou exclusivamente em prova ilícita, recurso esse que não foi conhecido. O paciente, então, foi submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença em 27/2/2015, ocasião em que foi proferida sentença condenatória contra o réu. 



    3. No que concerne ao alegado excesso de linguagem, não houve nenhum reclamo da defesa acerca da nulidade no momento oportuno, de modo que operou-se a preclusão. Em verdade, a parte invocou a referida tese, de forma inédita, por ocasião deste habeas corpus. 



    4. "A jurisprudência deste STJ não tolera a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg no AR Esp n. 2.106.665/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., D Je 10/8/2022). 



    5. Agravo regimental não provido.



    (HC 810.742 AgRg – ministro Rogerio Schietti Cruz)



     



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese:



    a. Seja anulado o Acórdão que pronunciou o Recorrente, em razão do defeito de fundamentação, consistente no flagrante e gritante excesso de linguagem; ou, subsidiariamente, 



    b. Pelo mesmo motivo supra, seja anulada a sessão de julgamento popular, para que outra seja realizada, com o desentranhamento e envelopamento do Acórdão referido, ou, no mínimo, com a supressão dos trechos que configuram o excesso de linguagem.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo “NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO” do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. ALEGAÇÃO NÃO SUSCITADA NOS RECURSOS INTERPOSTOS PELA DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão a parte recorrente. 



     



    Inicialmente, conforme exposto pelo acórdão recorrido, restam preclusas as alegações defensivas (grifei):



    Infere-se dos autos que o paciente, denunciado, em 25/8/1995, como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, foi impronunciado, em 1/2/1996. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal estadual, em 12/2/1998, deu provimento para pronunciar o acusado nos termos da denúncia. 



    Ato contínuo, a defesa apresentou Recurso Especial em 21/8/1998, no qual pleiteou a nulidade do acórdão, sob o argumento de que a pronúncia se baseou exclusivamente em prova ilícita (fls. 88-107), recurso esse que não foi conhecido (fls. 129-134). 



    O paciente, então, foi submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença em 27/2/2015, ocasião em que foi proferida sentença condenatória contra o réu - como constou, inclusive, da peça inicial (fls. 4). 



    No que concerne ao alegado excesso de linguagem, conforme pontuei no julgamento monocrático, noto que não houve nenhum reclamo da defesa acerca da nulidade no momento oportuno, de modo que se operou a preclusão. Em verdade, a parte invocou a referida tese, de forma inédita, por ocasião deste habeas corpus. 



    Nessa perspectiva, registro que "a jurisprudência deste STJ não tolera a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg no AR Esp n. 2.106.665/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., D Je 10/8/2022). 



    Lembro, ainda, que "[a] jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão" (RHC n. 43.130/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., D Je 16/6/2016). Significa dizer que, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem-se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão (AgRg no HC n. 527.449/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., D Je 5/9/2019; AgRg no HC n. 593.029/MT, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., D Je 21/6/2022). 



    Diante dessas premissas, constato que o vício procedimental aventado neste writ está acobertado pelo manto da preclusão; não há, pois, ilegalidade a ser sanada.



    No mesmo sentido foi a manifestação do Ministério Público Federal, do qual destaco os seguintes trechos:



    Na espécie, o ora recorrente não levantou a existência da suposta ilegalidade por excesso de linguagem em momento oportuno para tanto.



    Destarte, a defesa quedou-se inerte quanto aos temas suscitados nos habeas corpus impetrados perante o Superior Tribunal de Justiça, o que retrata a sua aquiescência com a tramitação regular da ação penal.



    Por oportuno, na exata dicção do Parquet estadual, quando da apresentação de suas contrarrazões:



    [...]



    O RO ora examinado reitera uma tese apresentada em um HC interposto em 22 de março de 2023, com a finalidade de questionar uma decisão lavrada em 13 de fevereiro de 1998. Noutros termos, vê-se que a nulidade foi arguida 25 (vinte e cinco) anos após a prolação da decisão 



    [...]



    Conclui-se, então, que a argumentação defensiva persegue a denominada “nulidade de algibeira”, a qual é amplamente rechaçada pela doutrina e jurisprudência pátrias, em respeito ao sistema jurídico vigente pautado nos princípios da boa-fé processual e da lealdade de todas as partes



    Inicialmente, esse também é o entendimento desta Suprema Corte, no sentido de que as teses relacionadas à nulidades ocorridas na decisão de pronúncia encontram-se prejudicadas pela superveniência da sentença condenatória pelo Tribunal do Júri. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO APRESENTADA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 208.442 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - CONSUMADO E TENTADO - E FORMAÇÃO DE QUADRILHA (CP, ARTS. 121, § 2º IV E V; 121, § 2º, IV e V, C/C 14, II, E 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. CONVOLAÇÃO DO HABEAS CORPUS EM REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COMEDIMENTO DO MAGISTRADO AO PRONUNCIAR. OBSERVÂNCIA DO ART. 413, § 1º DO CPP. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA. 



    2. In casu, o paciente foi pronunciado, em 09 de fevereiro de 2004, pelos crimes de homicídio duplamente qualificado - consumado e tentado (CP, arts. 121, § 2º, IV e V, e 121, § 2º, IV e V, c/c 14, II) - e não recorreu da decisão, expressando conformismo. Somente agora, passados 7 (sete) anos da prolação da decisão de pronúncia e após a superveniência de sentença penal condenatória, já transitada em julgado, suscita nulidade por excesso de linguagem.



    3. A preclusão da decisão de pronúncia e a superveniência da sentença penal condenatória, transitada em julgado, implicam indevida convolação deste habeas corpus em revisão criminal. Precedentes: RHC 107213/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 21/6/2011; HC 107839/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 7/6/2011; HC 104462/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 27/6/2011; HC 102473/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 29/4/2011; HC 98681/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 15/4/2011.



    (HC 101.121, ministro Luiz Fux – grifei)



    Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Decisão de pronúncia. Alegações de excesso de linguagem e confusão entre institutos do estrito cumprimento de dever legal e do estado de necessidade (error in judicando ). 3. Supostos vícios suscitados após a confirmação da sentença condenatória. Preclusão da matéria. 4. Recurso a que se nega provimento 



    (RHC n. 116.167, ministro Gilmar Mendes - grifei). 



    Ainda, nesse mesmo viés, o Supremo firmou entendimento no sentido de que as nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão (HC 88.868, ministro Ayres Britto; HC 133.931 AgR, ministro Teori Zavascki; RHC 185.549 AgR, ministro Roberto Barroso), valendo, ainda, explicitar a vedação à utilização da chamada nulidade de algibeira, nesse sentido:



     




    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Alegação de não observância do art. 212 do CPP. Nulidade não arguida no momento oportuno. Preclusão. Ausência de demonstração de prejuízo. Nulidade de algibeira (arguida 9 anos após as oitivas das testemunhas). Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    [...]



    (RHC 226.873 ED, ministro Dias Toffoli - grifei)



    Não vislumbro, desse modo, ilegalidade passível de reconhecimento na presente via, na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente